Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (STALKING). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, em continuidade delitiva) e perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal), em concurso material, absolvendo-o da imputação de um dos delitos de perseguição. A pena foi fixada em 9 meses de reclusão e 5 meses de detenção, ambas em regime aberto, além de 15 dias-multa, com suspensão condicional por 2 anos. A Defesa requereu a absolvição pelos dois crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas do réu configuram o crime de perseguição, previsto no art. 147-A, do Código Penal, especialmente diante da dinâmica dos fatos e das provas produzidas; e (ii) estabelecer se a manutenção da pena imposta, com aplicação da causa de aumento prevista no §1o, II, do referido artigo, é juridicamente adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - As declarações da vítima em sede policial, confirmadas posteriormente em reinquirição, evidenciam condutas reiteradas do réu destinadas a invadir sua esfera de liberdade e privacidade, mediante contatos insistentes, presença em locais frequentados por ela e atos de intimidação, mesmo após o deferimento de medidas protetivas.
4 - O companheiro da vítima na época dos fatos corroborou integralmente os relatos, afirmando que o réu a seguia, mandava mensagens mesmo após troca de número e comparecia aos locais onde ela estava, provocando aflição emocional.
5 - A materialidade delitiva foi reforçada por prints de mensagens constantes nos autos, embora a vítima tenha relatado a exclusão de grande parte do conteúdo, e por elementos circunstanciais, como a presença do réu no entorno do local de trabalho da vítima.
6 - A caracterização do crime de perseguição prescinde da ameaça direta, bastando que a conduta reiterada invada a privacidade da vítima e lhe cause temor, o que restou plenamente demonstrado nos autos.
7 - A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, sendo fixada a pena-base no mínimo legal, reconhecida a confissão espontânea como atenuante, sem possibilidade de redução aquém do mínimo (Súmula 231/STJ), e corretamente aplicada a causa de aumento do §1o, II, do art. 147-A, do Código Penal, em razão da violência contra a mulher no contexto de relacionamento íntimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A reiteração de contatos não desejados, presença intencional nos locais frequentados pela vítima e envio de mensagens, mesmo após deferimento de medidas protetivas, caracterizam o delito de perseguição previsto no art. 147-A, do Código Penal.
2 - A causa de aumento de pena prevista no §1o, II, do art. 147-A, do Código Penal é aplicável quando o crime é cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ainda que encerrado o vínculo afetivo.
3 - A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, caput e §1o, II; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o e 24-A; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.